Tribunal: STF
Processo: Rcl 57374
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por União Fabricação e Montagem Ltda. contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo nº 0000645-96.2018.5.17.0001, a qual teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).  



    2. Em 26/01/2024, julguei procedente a reclamação, confirmando a decisão liminar proferida, por entender que foi inobservado o que determinado na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).  



    3. Por meio da Petição STF nº 9.523, de 2024, o beneficiário da decisão reclamada opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão recorrida, quanto ao pronunciamento não apenas de matéria de ordem processual, mas também sobre a matéria de fundo.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil c/c o art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    5. Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.   



    6. Decorrido o prazo, intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).  



    7. Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator